Tribunal: TJMT
Processo: 0010159-38.2004.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELANTE: MARCELO FERRAZ DA SILVA E MUNICÍPIO DE SINOP
APELADO: MUNICÍPIO DE SINOP E MARCELO FERRAZ DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interpostos por Marcelo Ferraz da Silva e pelo Município de Sinop, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos da Ação Ordinária no. 0010159-38.2004.8.11.0015, ajuizada contra o Município de Sinop, julgou parcialmente os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de reconhecer o direito da parte Autora à percepção do adicional de insalubridade no valor de 30% (trinta por cento) com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município de Sinop, somente a partir da data 16/12/1999 em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 95, parágrafo único, alínea “a”, da Lei Municipal no 254/93.
Condenou, ainda, no pagamento dos honorários advocatícios, os quais, em obediência às diretrizes estabelecidas no art. 20, § 3o, do CPC, arbitrou em 1 (uma) URH – Unidade Referencial de Honorários.
Pois bem.
Analisando os autos, constatei que a Apelação e as Contrarrazões apresentadas pelo Município de Sinop foram subscritas pelo Dr. Charly Hoeger (OAB/MT no 12.668), que se apresenta como assessor jurídico (ato de nomeação – ID n. 15034967), sem que fosse juntado procuração ou qualquer ato administrativo que lhe outorgue poderes para representar o Município, em dissonância com o artigo 75, III, do CPC.
Verifiquei, ainda, que, Marco Aurélio Fagundes, na qualidade de patrono da Autora, interpôs recurso de apelação, insurgindo-se, tão somente, com relação à condenação honorária, pugnando pela majoração dos honorários advocatícios, sem pleitear, no entanto, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Diante das irregularidades apontadas, determino a:
1) intimação do Município de Sinop para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do Recurso e desentranhamento das Contrarrazões apresentados por ele, nos temos do artigo 76, § 2o, I e II, do CPC;
2) intimação d o recorrente – Marco Aurélio Fagundes, para que, no prazo de cinco (5) dias, proceda ao recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, em dobro, sob pena de deserção.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora